Tribunal: TJSP
Processo: 2140522-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução promovida por associação. Incompetência desta Subseção de Direito Privado III. Determinação de remessa dos autos à distribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Agravo não conhecido.